Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726850-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO, SILVANIA GOMES TEMOTEO AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA RODRIGUES e SILVANIA GOMES TEMOTEO, ora executadas/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 98442741 - autos originais): "Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, autorizo a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado no ID n. 86040619, sala no 221 e Garagem 604 - situada no 3o pavimento - Bloco I - Conjunto C - Quadra 912 - matrícula 88.565. LAVRE-SE O RESPECTIVO TERMO DE PENHORA. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, §11o (ou artigo 917, §1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, §4o, desse diploma legal. Intime-se". Alegam as agravantes que o Juízo a quo proferira a decisão agravada sem antes intimá-las para que se manifestassem acerca de informações apresentadas pela empresa exequente, em especial o valor atualizado da dívida e se o imóvel objeto da penhora é, de fato, um bem de família. Assim, interpuseram o presente agravo, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na origem, verifica-se que as executadas/agravantes apresentaram a petição de ID Num. 95096053 (autos originais), na qual alegaram que o imóvel indicado pela exequente, para fins de penhora, seria um bem de família. Na mesma petição, alegaram que a penhora do referido imóvel seria desnecessária e desproporcional, uma vez que já teria ocorrido o adimplemento substancial do crédito exequendo. Diante dessas informações, o Juízo a quo intimou a exequente/agravada para que se manifestasse acerca das alegações das executadas (ID Num. 95608077 - autos originais). Em seguida, a empresa exequente apresentou petição na qual rebateu a alegação de que o imóvel indicado seria um bem de família e apresentou o valor atualizado do débito, na ordem de R$ 138.107,23 (cento e trinta e oito mil cento e sete reais e vinte três centavos) (ID Num. 97794104 - autos originais). No que se refere à alegação de que o imóvel objeto da penhora seria um bem de família, portanto impenhorável, de fato, as executadas/agravantes não tiveram êxito em demonstrar tal situação, o que foi a elas oportunizado com a apresentação da petição de ID Num. 95096053 (autos originais). Todavia, com a indicação do valor líquido e atualizado do crédito exequendo, pela EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, era necessário dar vistas às executadas para que pudessem se manifestar sobre a quantia apontada, principalmente, para que comprovassem o alegado adimplemento substancial da dívida, esclarecimento fundamental para que a determinação da penhora imobiliária se mostrasse proporcional. Nesse cenário, diante do necessário esclarecimento acerca do alegado adimplemento substancial das devedoras; e do imprescindível respeito ao Princípio do Contraditório (art. 9o, caput, Código de Processo Civil), fica demonstrada a probabilidade do direito das agravantes. Na mesma esteira, demonstrado, também, o perigo de dano às recorrentes, uma vez que, não esclarecida a proporcionalidade da medida expropriatória, a penhora sobre o imóvel indicado pela exequente pode representar prejuízo desnecessário e gravoso às executadas, situação que deve ser evitada no curso do processo de execução, conforme orienta a exata dicção do art. 805, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. (...). Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada, deve-se suspender a eficácia da decisão agravada até a apreciação final do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 18:18:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora